Tribunal: TJDFT
Processo: 0747774-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747774-76.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JAMAICA AGRAVADO: CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JAMAICA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711206-40.2024.8.07.0007, promovida por CRISTAL SERVICE PRESTADORA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213956601 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo condomínio agravante, fundamentada na impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial, por se tratar de verba destinada ao custeio das despesas condominiais. No agravo de instrumento interposto, o agravante reitera a argumentação vertida na impugnação à penhora e ressalta que a impenhorabilidade do montante atingido pela constrição judicial decorre do fato de se tratar de verba oriunda de contribuição condominial a ser utilizada para o pagamento de despesas com prestadores de serviços, fornecedores e manutenção do condomínio. Assevera que o saldo da conta corrente do condomínio se encontra negativo, o que inviabiliza o pagamento das despesas condominiais vencidas até a data da interposição do recurso, totalizando a importância de R$ 53.637,47 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos). Pondera que a manutenção da penhora e a liberação do montante penhorado poderá acarretar prejuízo de difícil ou incerta reparação, uma vez que a efetiva prestação dos serviços previstos no contrato objeto da execução está sendo questionado nos autos dos Embargos à Execução no 0718447- 65.2024.8.07.0007. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o imediato desbloqueio do montante penhorado, até o limite necessário para o custeio das despesas condominiais vencidas. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça deferida no ID 206680647 dos autos dos Embargos à Execução no 0718447-65.2024.8.07.0007. É o relatório. Decido. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil, [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa, segundo Fredie Didier Júnior[2] consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. No caso em análise, o agravante havia postulado, no primeiro grau de jurisdição, o deferimento de tutela de urgência objetivando a desconstituição da constrição judicial, em virtude da impenhorabilidade do montante depositado em sua conta corrente, com base em argumentação semelhante (ID 209951325 do processo de origem). O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido (ID 209990924 do processo de origem), oportunidade em que foi interposto agravo de instrumento, distribuído à egrégia 8a Turma Cível sob o no 0737724-88.2024.8.07.0000. Nos autos do mencionado agravo de instrumento, esta Relatoria analisou e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a desconstituição da penhora (ID 210588527 do processo de origem). Convém ressaltar que a argumentação vertida pelo condomínio agravante no Agravo de Instrumento no 0737724-88.2024.8.07.0000 é, em tudo, semelhante à tese defendida no agravo de instrumento em apreço, agregando-se apenas dados financeiros supervenientes. Acrescento que o Agravo de Instrumento no 0737724-88.2024.8.07.0000 encontra-se incluído na pauta de julgamentos da 41a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 19/11 a 27/11), oportunidade em que o egrégio Colegiado irá se manifestar a respeito da tese de impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial defendida pela agravante. Observado, portanto, que a questão relacionada à impenhorabilidade do montante atingido pela constrição judicial nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n. 0711206-40.2024.8.07.0007 já está sendo discutida e analisada nos autos do Agravo de Instrumento no 0737724-88.2024.8.07.0000, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento em apreço, porquanto configurada a preclusão consumativa. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante já assinalado, o agravo de instrumento ora em apreço é manifestamente inadmissível, porquanto caracterizada a preclusão consumativa, uma vez que a agravante já exerceu a faculdade de interpor recurso questionando a penhora de verbas depositadas em sua conta corrente. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 às 14:27:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 480/481.